Tribunal: STF
Processo: RE 1484571
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 176, fl. 6):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.890 E 3.887/2016. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO. DEVER DE OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 



    A Constituição Federal enuncia o direito dos servidores públicos à revisão geral anual e à irredutibilidade de vencimentos em seu artigo 37. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905357 – Tema 864, a revisão geral anual depende cumulativamente de dotação na lei orçamentária anual e previsão na lei de diretrizes orçamentárias. 



    Embora a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possua previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de lei para sua concessão. 



    Todavia, há ressalva da revisão geral anual, que se dará na mesma data e sem distinção de índices, que depende de deflagração pelo Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 61, §1º, II, “a” da Constituição Federal. Reforça-se, portanto, a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 843.112 – Tema nº 624, “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção". 



    RECURSO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 189), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18; 30, I; e 37, X, da CF/1988, bem como o princípio da separação de poderes, “isto porque (…) não foi observada a competência do Município de organizar-se política e administrativamente, bem como de legislar sobre assuntos de interesse local, visto que, as Leis Municipais estão em plena consonância com o previsto na Constituição Federal” (Doc. 189, fl. 4). 



    Nessa linha, sustenta que “a flagrante contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal se deu ao fato da Turma Recursal não verificar que o Município de Taquari – dotado de autonomia para organizar-se e legislar sobre assunto de interesse local – em especial ao reajuste salarial dos servidores, que somente poderá ser concedido através de lei específica, tudo em consonância com o previsto na CF, assim, a imposição ou escolhe de índices de reajuste é totalmente descabida” (Doc. 189, fl. 5).



    Ressalta que “se o Poder Legislativo de Taquari estabeleceu percentual de reajuste de 10.67% a seus servidores, trata-se de um poder autônomo e nenhum outro Poder fica obrigado a conceder o mesmo percentual aos seus servidores. Assim, nada há de irregular na concessão de revisão de 5% para os servidores municipais do Poder Executivo, eis que cabe somente ao Chefe do Poder Executivo, o estabelecimento desse índice” (Doc. 189, fl. 6).



    Destaca que “mesmo sem ter a necessidade de vinculação, o demandante teve reajuste salarial nos mesmos índices dos Servidores do Legislativo, eis que o artigo 2º da Lei concedeu o percentual de 5,67%, além dos 5% previsto no artigo 1º. Logo, sem dúvida, o percentual de reajuste do demandante foi idêntico aos servidores do Poder Legislativo, ou seja, de 10,67%, bastando somar os percentuais concedidos pelo artigo 1º e 2º da Lei 3.887/2016” (Doc. 189, fl. 8).



    Argumenta, por fim, que o acórdão recorrido viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois seus arts. 16 e 17 “tratam da impossibilidade de qualquer ação governamental que acarrete aumento de despesas, sendo obrigatório o acompanhamento da estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício e nos dois subsequentes e a garantia de adequação orçamentária e financeira com a LDO o a LOA, compatíveis com o plano plurianual” (Doc. 189, fl. 11).



    Em seguida, a Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador a fim de proceder ao juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 624 da Repercussão Geral (Doc. 200).



    Em nova análise da matéria, o Juízo local não se retratou ao fundamento de que o Tema 624 da repercussão geral não é aplicável ao presente caso, pois “no julgamento proferido no Acórdão do recurso inominado nenhum índice, a título de revisão geral anual, foi estipulado pelo Poder Judiciário”. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 211, fl. 11):



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.890 E 3.887/2016. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO. DEVER DE OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. AUSENTE OFENSA AO TEMA 624 DO STF NO CONTEXTO. 



    1. A Constituição Federal enuncia o direito dos servidores públicos à revisão geral anual e à irredutibilidade de vencimentos em seu artigo 37. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905357 – Tema 864, a revisão geral anual depende cumulativamente de dotação na lei orçamentária anual e previsão na lei de diretrizes orçamentárias.



    2. A revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possui previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, porém o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de lei para sua concessão.



    3. De fato, há ressalva da revisão geral anual, que se dará na mesma data e sem distinção de índices, dependendo de deflagração pelo Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 61, §1º, II, “a” da Constituição Federal. Reforça-se, portanto, a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 843.112 – Tema nº 624, “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção".



    4. Contudo, diferentemente do que alega o Ente público, no contexto, não há ofensa ao Tema 624 do STF, pois no julgamento proferido no Acórdão do recurso inominado nenhum índice, a título de revisão geral anual, foi estipulado pelo Poder Judiciário. 



    ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 228).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 189, fl. 6):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O Recurso Extraordinário merece ser conhecido e provido, inclusive porque, conforme se demonstrará nos parágrafos subsequentes, cumpre ele com o pressuposto contido no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que trata da REPERCUSSÃO GERAL. 



    Ora, o objeto desta AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA tem íntima relação com os princípios mais comezinhos da própria organização social e política da República Federativa do Brasil, uma vez que até mesmo competências e responsabilidades dos entes constitutivos deste Estado Brasileiro são discutidas. 



    Trata-se de decisão que pode causar graves danos ao orçamento público, ferindo de morte a autonomia dos entes federados e desrespeitando a separação dos poderes. No caso, inexiste qualquer afronta à Constituição, seja estadual ou federal, quando o Município, conforme sua prerrogativa prevista expressamente na Carta da República e de acordo com seu orçamento e possibilidade financeira, faz a revisão geral anual dos servidores conforme índice que entende aplicável. 



    Descabe ao Judiciário interferir até mesmo no índice de revisão dos servidores do ente público. O grau de intromissão passa até mesmo do limite do bom senso. De outra banda, a situação carregada nestes autos é do mais alto interesse a todos os mais de 5.570 Municípios, como também a todos os Governos Estaduais e à própria União, porquanto deliberação do STF terá repercussão direta sobre milhões de servidores e bilhões em orçamentos. 



    Por tais razões, comprovada está a “questão de repercussão geral”. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para dirimir a presente controvérsia (Doc. 176, fl. 1):



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICIPIO DE TAQUARI em face da sentença que julgou procedente a ação movida em que o(a) demandante, servidor(a) público(a) municipal, invoca dispositivos da Constituição Federal, para sustentar o direito à implementação da Revisão Geral Anual no mesmo percentual em que foi atribuído aos servidores municipais do Poder Legislativo. 



    A alegação de que se cuida de sentença extra-petita não prospera, visto que a pretensão refere-se à diferença de 5,67% (do aumento promovido de 10,67%), não recebida pelos servidores do executivo, não destoando/ultrapassando da fundamentação do magistrado a quo e a pretensão autoral. 



    […]



    A parte autora está sob regime estatutário, vinculada ao Poder Executivo. 



    De fato, houve previsão legal acerca da revisão geral anual em relação aos servidores municipais, contemplando o Poder Legislativo e o Poder Executivo, como se vê na Lei nº 3.890, (01/2016), a qual estabeleceu a concessão de 10,67%, a título de reajuste anual do período de 2015; e a Lei nº. 3.887 (01/2016) a qual determinou o reajuste em 5%, respectivamente. 



    Assim, visível a diferenciação do índice aplicado para os servidores públicos municipais do Poder Legislativo - Lei nº 3.890: 



    “aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015”. 



    Em relação aos servidores públicos municipais do Poder Executivo - Lei nº. 3.887, de 20/01/2016: Concede revisão geral anual - art. 37, X, da CF - no valor padrão de referência dos servidores públicos municipais, do Poder Executivo, bem como concede aumento real aos vencimentos dos servidores, aos proventos e as pensões dos aposentados e pensionistas que especifica, além de dar outras providências.



    […]



    É possível interpretar que, de fato, se trata de reajuste/aumento, e, não, de revisão geral, mencionando "Além do índice de revisão geral de que trata o art. 1º, é concedido aumento real ...". 



    Portanto, houve a inauguração de leis municipais prevendo a revisão geral anual para os servidores do Poder Executivo Municipal e do Legislativo, em 2016, porém com índice distinto, sendo que deveria ter sido implementada em igualdade. 



    Houve a revisão geral de remuneração com índice desigual para o funcionalismo público municipal, não observando o que determina o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, ainda que, por força da mesma lei, tenha promovido um aumento real aos servidores do Poder Executivo. 



    Há, portanto, ofensa ao principio da isonomia preconizada na Carta Política da República, como visto, já que a revisão geral não fora concedida no mesmo índice percentual”.



    Verifica-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a revisão geral anual dos servidores do Município de Taquari, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1443308-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 26/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.375.783-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. PAGAMENTO DE ACORDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 2.426/2011 E 2.984/2015 DO ESTADO DO TOCANTINS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao pagamento dos valores decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1354166-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/6/2022)



    Em casos bem semelhantes, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1.466.660/RS, de minha relatoria, DJe de 13/11/2023; RE 1.477.600/RS, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/3/2024; RE 1.477.274/RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/3/2024; RE 1477271/RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 12/03/2024, entre outras. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente